Tribunal: TJSP
Processo: 2216402-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216402-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CHRISTIAN BELTRAME DE SOUZA, é agravado BANCO HONDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216402-80.2019.8.26.0000 -Voto no 23059
Fmt 2
VOTO No 23059
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216402-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE - FORO DE SÃO VICENTE - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
AGRAVANTE: CHRISTIAN BELTRAME DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO HONDA S/A
IMPENHORABILIDADE. Execução de título extrajudicial. Decisão que
deferiu a constrição de 30% do salário líquido do executado.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções
previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na hipótese, de
precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente, admitem a
constrição. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 13/14 (fls. 453/454 autos originários) que, em ação de execução
ajuizada pelo agravado, determinou a manutenção do bloqueio no percentual de 30% do
salário líquido do executado (R$. 657,03), devendo ser mantido o bloqueio e transferido
para o Juízo o valor de R$. 621,06 encontrado junto ao Banco Santander, assim como o
valor de R$. 35,97, na conta junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, desbloqueando-se o
excedente.
Sustenta o agravante que a expropriação de todos os seus bens o
conduziria à situação de impossibilidade de manutenção da sua própria vida. Invoca o
disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, para defender a
impenhorabilidade de seus proventos.
Recurso tempestivo e sem resposta (certidão de fls. 61).
VOTO
Com referência à gratuidade de justiça, o artigo 99, § 3o, do CPC,
estabelece a presunção de veracidade da insuficiência alegada pela parte para fins de
concessão da gratuidade processual.
E diante do teor da decisão agravada, verifica-se que o requerente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216402-80.2019.8.26.0000 -Voto no 23059
Fmt 3
possui recursos suficientes para custeio das despesas sem prejuízo de seu sustento e de
sua família sendo, de rigor, pois, a concessão do benefício da gratuidade no caso em
tela.
No mais, o recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora
agravado na qual o Juízo a quo, entendendo cabível a penhora de salário do executado,
determinou “a manutenção do bloqueio no percentual de 30% (trinta por cento) do salário
líquido do executado Christian (R$. 657,03), pois conforme extrato bancário do banco
Itaú, juntado a fls. 444, o executado Christian recebeu no mês do bloqueio a
remuneração/salário a quantia líquida de R$. 2.190,11, decorrentes de depósitos
ocorridos nos dias 15/08 (R$. 1.153,71) e no dia 30/08/2019 (R$. 1.153,71), os quais são
transferidos para o Banco Santander de mesma titularidade”.
Entretanto, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, tais valores são impenhoráveis. A hipótese não se amolda àquelas previstas no
parágrafo segundo do referido diploma legal como exceções à impenhorabilidade
(prestação alimentícia e importâncias superiores a 50 salários mínimos mensais).
Nesse sentido, decisões do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Nas razões de seu Apelo Especial, a recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, infringência aos arts. 591, 620, 649, IV e 655,
§2o. do CPC, alegando a impenhorabilidade dos vencimentos de Servidor
Público, em razão de sua natureza alimentar. Ressalta que deve ser
observado o princípio da menor onerosidade para o devedor.
3. O art. 649, IV do CPC, com a redação da Lei 11.382/2006, prevê que os
vencimentos, remunerações e salários são absolutamente impenhoráveis,
no fito de resguardar a subsistência do devedor e sua família.
4. Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça expressou que é
inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente
destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do
devedor (AgRg no REsp 1.023.015/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ 27.02.2008) e, ainda, que a impenhorabilidade de
vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art.
649, IV, do CPC (AgRg no REsp 969.549/DF, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJ 19.11.2007).”
(...)
6. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, §1o.-A do CPC, dá-se
provimento ao Recurso Especial para restabelecer o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216402-80.2019.8.26.0000 -Voto no 23059
Fmt 4
expendido no voto-vencido, na origem, no julgamento do Agravo de
Instrumento.” (STJ, REsp 1078198, Rel. o Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, decisão monocrática, j. 22.3.2011).
“1. Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, 'a' e
'c', da Constituição Federal. Na origem, a Corte local deferiu a penhora
sobre 30% do salário da recorrente. Alega-se em especial violação do art.
649, VI do CPC, aduzindo ser impenhorável o salário. É o relatório.
2. Decido. Razão assiste ao recorrente. Nos moldes do art. 649, VI do
CPC e da jurisprudência desta Corte, é impenhorável a verba referente à
salário, verbis: (...)
3. Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do
recurso especial e dou-lhe provimento para desconstituir a penhora sobre
os vencimentos da recorrente.” (STJ, REsp 1176145, Rel. o Min. Luis
Felipe Salomão, j. 8.2.2011).
Não é outro o entendimento desta Corte em casos análogos:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRETENSÃO
AO
DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VERBA
SALARIAL
-
DESCABIMENTO
-
CARÁTER
ABSOLUTO
DA
IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO (INCISO IV, DO ART. 833, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - EXCEÇÕES À HIPÓTESE LEGAL
QUE ADVÉM TAMBÉM DA PRÓPRIA LEI (§2o, DO DISPOSITIVO
MENCIONADO), NÃO ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO AO ARBÍTRIO DO
MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (Ag.
Inst. n. 2177902-76.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana,
23a Câmara de Direito Privado, j. em 20.2.2019.)
“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Penhora de valores provenientes de salário. Verba de
natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação
estabelecida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (Ag. Inst. n. 2176502-27.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. em 13.2.2019.)
Não se ignora, por outro lado, decisões recentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que admitem a constrição sobre salário, mas é certo que ainda
preservam o caráter protetivo da disposição legal (CPC, artigo 833), mitigando a sua
aplicação.
No caso, inaplicáveis tais precedentes, diante do fato de que o agravante
aufere rendimentos que, se não são parcos, também não justificam a constrição. Com
efeito, a própria decisão agravada noticia o recebimento da quantia líquida de R$.
2.190,11 no mês do bloqueio, evidenciando-se que a constrição poderá comprometer
seu orçamento familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216402-80.2019.8.26.0000 -Voto no 23059
Fmt 5
Logo, há de ser reformada a decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator